Tribunal: TJDFT
Processo: 0709607-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709607-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. AGRAVADO: CR EMPREENDIMENTOS OLIVEIRA LTDA, RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que nos autos da execução de título extrajudicial n. 0732503-58.2023.8.07.0001, indeferiu consulta ao sistema INFOJUD. Alega o agravante, em síntese, “a discussão acerca do tema, o STJ entende pela possibilidade de consulta ao sistema INFOJUD, conforme julgamento dos recursos AgRg no REsp 1.322.436, REsp 1.522.644, AgRg no REsp 1.522.840, REsp 1.522.678, REsp 1582421/SP”, apontando que “cabe a parte exequente em empregar esforços para localização de bens do devedor, enquanto ao juiz cabe determinar as medidas necessárias à efetivação da tutela jurisdicional, nos termos do Art. 139, IV, do CPC”. Sustenta que “necessário se faz a reforma da decisão do D. Juízo a quo, visto que em desacerto com os princípios que regem a execução, e para que não se perpetue a eterna busca de bens em face do AGRAVADO, seja deferido a consulta ao sistema INFOJUD”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da “decisão exarada pelo Juízo a quo, para que seja deferido a utilização do sistema INFOJUD e/ou outro sistema de constrição e localização de bens da AGRAVADA”. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo (ID 56803165 e 56803162), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Inicialmente, importa destacar que os sistemas informatizados do Poder Judiciário, como SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD e eRIDF, constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte e à máquina judiciária para localização de bens e satisfação da dívida, sem dela retirarem o ônus do interessado/credor de adotar as diligências particulares que lhes sejam possíveis. Há muito já consolidou o Superior Tribunal de Justiça – STJ entendimento no sentido que o Sistema de Informações ao Judiciário (INFOJUD) pode ser consultado mesmo quando a parte credora não esgotou todas as diligências em busca de bens do devedor. Assim, não se faz necessário exigir do exequente a responsabilidade por esgotar os meios a ele disponíveis para tão somente então proceder a utilização dos sistemas à disposição do Juízo. A título exemplificativo, consigne-se: REsp repetitivo 1.184.765/PA (Tema 425/STJ), inclusive em relação ao INFOJUD (AREsp 458.537/RJ) e RENAJUD (REsp 1.347.222/RS). De todo modo, da análise da demanda, verifica-se que houve na origem diligências no afã de encontrar bens da parte agravada passíveis de constrição e capazes de solver a dívida executada judicialmente, no qual já foram realizadas pesquisas aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD. Vê-se, portanto, que, no caso vertente, já foram realizadas as vias ordinárias pela agravante para dar seguimento ao feito executório, restando a pesquisa por meio do sistema INFOJUD como uma possibilidade à disposição do Juízo a quo de encontrar algum bem penhorável em nome do agravado/executado que possa quitar o débito exequendo, ainda que de forma parcial. Ademais, os vetores normativos emanados dos princípios da cooperação, da razoabilidade e da efetividade da execução também devem nortear a condução pelo magistrado dos processos que estão sob seu crivo, não se mostrando razoável o indeferimento da pesquisa ao sistema INFOJUD. Assim, verifica-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, razão pela qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de março de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator